Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHEIMENTO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. DISCUSSÃO DO GABARITO. RE 632.853. REPERCUSSÃO GERAL.
1. Não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a alteração da verba honorária sucumbencial.
2. A pretensão de submissão ao Poder Judiciário de correção de prova objetiva em questão de concurso público esbarra no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 632.853, julgado com Repercussão Geral, no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” e que apenas “excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.
3. Recursos conhecidos e providos.